Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004170-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAERSSALA JULIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 071.111.371-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAERSSALA JULIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 071.111.371-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA PATRICIO - CPF: 703.259.891-92 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO –TRÁFICO – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO – ORDEM DENEGADA.

O bem jurídico tutelado pelo habeas corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder.

Analisando atentamente os autos e as razões expostas pelo Impetrante, tenho que a situação narrada não passa de uma “...
mera possibilidade de constrangimento
, sem que haja elementos concretos, todavia, de que tal ameaça materializar-se-ia.” (STJ/HC 475.399-SC – grifos no original).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e 648, I do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Gustavo de Souza Patrício
. (Id 79463976)

Inicialmente narra o impetrante que em 08 de março de 2021, uma equipe tática que estava em patrulhamento quando recebeu informação de transeuntes de que na rua Mirabela esquina com a rua marabá, havia um casal vendendo entorpecentes em frente a uma kitnet e a mulher estaria usando camisa de time (Flamengo) e o homem estaria sem camisa e short azul claro.

Ao se deslocarem ao endereço acima supracitado, os policiais avistaram duas pessoas com as mesmas características informada e ao realizarem a abordagem, os suspeitos fugiram saindo da kitnet.

Relata que conseguiram deter a suspeita Maerssala, namorada do paciente. E enquanto realizavam buscas na residência, foi encontrado um fundo falso no guarda-roupa juntamente com um pedaço grande de substância análoga a maconha, uma balança pequena de precisão, 01 rolo de plástico filme, R$ 23,00 (vinte e três reais), bem como, uma identidade em nome de Gustavo de Souza Patrício.

Nesse passo,

foi imputado ao ora paciente, pela acusada Maerssala, a participação no crime de tráfico de drogas, que está sendo apurado no Processo 1003816-29.2021.8.11.0042.

Sustenta que levando em consideração, a pena mínima prevista no crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, que é de 05 anos, o magistrado poderá decretar a prisão do paciente com base no art. 313,
caput
, I, do CPP.

Entende que os motivos elencados no art. 312,
caput
, do CPP, não estão presentes, demonstrando a ausência dos requisitos da cautela, pois muito embora o paciente possua um processo de execução, vem cumprindo a pena regularmente, sem cometer outro desvalor jurídico, não havendo que se falar em periculosidade.

Reforça que o delito em comento foi praticado sem uso de arma de fogo ou violência e que o acusado tem emprego fixo.

Desse modo, requer, liminarmente, a concessão do salvo-conduto, a fim de que a Autoridade Condutora do feito – Juízo de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no Processo no 1003816- 29.2021.8.11.0042, se abstenha de atentar contra a liberdade de locomoção do ora Paciente.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 81435976). As informações foram juntadas (Id. 82186471).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 82963987)

“
Sumário:
Habeas Corpus preventivo - Paciente indicado como coautor de crime de tráfico de entorpecentes em auto de prisão em flagrante - Impetração sustentando a possibilidade de vir a ser decretada a custódia cautelar – inexistência de representação ou de inquérito policial em juízo – mera possibilidade de constrangimento – inexistência de elementos concretos –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado por
Gustavo de Souza Patrício.

O
habeas corpus
, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.

Requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado que:

“Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente GUSTAVO DE SOUZA PATRICIO.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 08 de março deste ano, a suspeita MAERSSALA JULIAFERREIRA RIBEIRO foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, isto porque, conforme narrado pelo condutor, o policial militar ALCINO JOSE DA SILVA FILHO:

“(...) a equipe de Força Tática (FT 03) se encontrava em patrulhamento tático pelo bairro Pedregal quando recebeu informação de transeuntes de que na rua Mirabela esquina com a rua marabá, havia um casal vendendo entorpecentes em frente a uma kitnet e a mulher estaria usando camisa de time (Flamengo) e o homem estaria sem camisa e short azul claro; QUE deslocamos até o local da denúncia, onde ao aproximar avistamos duas pessoas com as mesmas características, sendo então dado ordem de parada aos suspeitos que desobedeceram a ordem legal e saíram correndo para o interior da kitnet; QUE de imediato a equipe desembarcou da viatura e fez o acompanhamento a pé dos suspeitos, logrando êxito em deter a suspeita na sala do seu quarto, já o suspeito do sexo masculino que trajava short de cor azul claro e sem camisa, não foi localizado; QUE realizado buscas no interior da residência no intuito de encontra-lo, foi notado que havia um fundo falso no guarda-roupas, local este por onde possivelmente ele conseguiu foragir; QUE continuando as buscas no local foi encontrado pelo Sd PM R. Gonçalves, (...) um pedaço grande de substância análoga a maconha, uma balança pequena de precisão, 01 rolo de plástico filme, R$ 23,00 (vinte e três reais), bem como uma identidade em nome de Gustavo de Souza Patrício, onde segundo a conduzida Maerssala Julia, seria o suspeito que foragiu e morador da kitnet; (...).” (sublinhei)

Todavia, ao ser ouvida na fase policial, a suspeita MAERSSALA ao negar a prática delitiva, a imputou, por sua vez, ao ora paciente, ao ter declarado o seguinte:

“(...) conheceu o Gustavo de Souza Patrício na lagoa Trevisan; Que disse que chegou na casa desse outro suspeito na data de ontem; Que dormiu lá e no dia de hoje iria embora; Que disse que a polícia chegou na casa e o suspeito Gustavo fugiu; Que a casa era do Gustavo; Que disse não vender droga; Que a droga lá encontrada era do suspeito Gustavo; (...).”

Desta feita, frisa-se que a porção de maconha apreendida supostamente dentro da quitinete onde mora o ora paciente pesou o total de 487,85g (quatrocentos e oitenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas).

Por ter sido presa em flagrante em decorrência de tais fatos, a suspeita MAERSSALA passou por audiência de custódia, porém, o magistrado que a presidiu, lhe concedeu liberdade provisória.

Por fim, informo que o Inquérito Policial instaurado para apurar a conduta delituosa supostamente praticada por paciente MAERSSALA e, quiçá, pelo ora paciente, ainda não foi remetido para o Fórum desta Comarca.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias informações e, dede já, renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço. (...)”

Sabe-se que o
habeas corpus
constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao especial fim de tutela da liberdade do indivíduo quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal).

"
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática.
" (AgRg no HC 533.821/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)

Requer ainda, prova pré-constituída das alegações, em face de sua cognição sumária e da ausência de dilação probatória. Extrai-se dos autos, que o ora paciente não teve sua prisão preventiva decretada. Aliás, sequer se encontra em risco iminente de prisão e, não indicando e comprovando, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem sua liberdade de locomoção.

Como visto, conforme informação do magistrado a quo, o feito se trata do Auto de Prisão em Flagrante da namorada do Paciente, Maerssala Júlia Ferreira Ribeiro, que teve liberdade provisória concedida em audiência de custódia. E nesse contexto, o paciente supõe que o magistrado condutor do feito poderá decretar a sua custódia cautelar.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo de Souza Patrício.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021